Tribunal: TJDFT
Processo: 0711243-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711243-30.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: CONSTRUTORA J. COUTO, INCORPORADORA E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP, JULIANO CORTEZ RODRIGUES, EDILSON OLIVEIRA COUTO D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em desfavor de CONSTRUTORA J. COUTO, INCORPORADORA E TERRAPLANAGEM LTDA – EPP e OUTROS: Defiro a expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNSeg para que informe se os executados mantém plano de Previdência Privada em seu nome e, em caso positivo, para que proceda ao bloqueio de ativos localizados até o limite do crédito exequendo. Quanto às outras instituições indicadas pelo autor, o sistema BACENJUD possui hoje amplo alcance. Assim, se não foram localizados ativos na pesquisa realizada é porque não existem. Expeça-se o ofício acima determinado. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator